Tribunal: TJMT
Processo: 1040805-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Assinatura eletrônica questionada. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040805-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA FIGUEIRA MOYA - CPF: 979.890.961-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Assinatura eletrônica questionada. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial proposta
por instituição financeira
, fundada na alegação de ilegitimidade passiva e ausência de vínculo jurídico com o contrato de confissão de dívida celebrado eletronicamente, cujo aceite digital teria sido vinculado a e-mail de terceiro. Requereu-se o reconhecimento da nulidade do título e a extinção da execução.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a tese de inexistência de relação contratual, fundamentada na suposta falsidade da assinatura eletrônica (aceite digital), pode ser conhecida por meio de exceção de
pré
-executividade, ou se demanda dilação probatória incompatível com essa via processual.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é instrumento de cognição sumária, cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser resolvidas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória.

4.
A alegação de falsidade do aceite digital, cuja autenticidade é corroborada por contrato com registro de data, hora, IP e geolocalização, não pode ser acolhida na via incidental, por demandar perícia técnica e produção de provas compatíveis apenas com embargos à execução ou ação autônoma.

5.
A aplicação do Tema 1061 do STJ
,
que impõe ao credor o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada
,
não suprime a exigência de que essa verificação ocorra pela via processual adequada, com ampla instrução probatória.

6.
O
Juízo
de origem observou corretamente os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade ao rejeitá-la, reconhecendo que a controvérsia extrapola as possibilidades da cognição incidental.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória
”
.
2. “
A alegação de falsidade de assinatura eletrônica e inexistência de vínculo contratual exige instrução probatória compatível apenas com embargos à execução ou ação autônoma
”
.
3. “
O Tema 1061 do STJ não autoriza a utilização da exceção de
pré
-executividade como via ampla de cognição, tampouco dispensa a necessidade de prova técnica quando impugnada a autenticidade do aceite digital
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI
e
803, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1061;
STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.06.2009; TJMT, Ag. Inst. n. 1030794-33.2025.8.11.0000, Rel. D
ra.
Tatiane Colombo, j. 29.11.2025; TJMT, ED no RAC n. 1000372-
45.2025.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VILMA FIGUEIRA MOYA
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito Patrick Coelho Campos
Gappo
, da 1ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.1000050-14.2024.8.11.0025
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora agravante e determinou o prosseguimento da execução (
ID
214121474
, na origem
).

Em suas razões recursais, a
agravante
sustenta que a decisão
objurgada
incorreu em
error
in
judicando
ao afastar a preliminar de nulidade do título executivo com fundamento na suposta necessidade de dilação probatória, quando a matéria é exclusivamente documental, eis que o “
Aceite Digital
” do contrato exequendo fora
vinculado a endereço eletrônico de terceiro (marcosjunio.2708@gmail.com), o que configura vício insanável e ausência de certeza no título executivo
(ID
329544350
)
.

Alega, ademais, que a inversão do ônus probatório prevista no Tema 1061 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
não foi observada, competindo à instituição financeira comprovar a higidez da assinatura eletrônica, ônus do qual não se desincumbiu.

Argumenta
,
ainda
,
a patente ilegitimidade passiva, ausência de certeza e exigibilidade do título executivo e risco de constrições patrimoniais incidentes sobre verba de natureza alimentar, o que justificaria a concessão da medida de urgência recursal.

C
om essas considerações, pleiteia
a concessão de efeito suspensivo para sustar o andamento da execução e impedir a prática de atos constritivos.
Ao final
, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva e a nulidade do título executivo, com a consequente extinção do feito executivo, nos termos dos art
igos
485, VI, e 803, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, além da condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Recurso tempestivo
.

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 329668375).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 330344372).

Em contrarrazões, a instituição financeira agravada suscita preliminar de supressão de instância, argumentando que matérias invocadas pela agravante não teriam sido integralmente submetidas ao crivo do primeiro grau, razão pela qual não poderiam ser apreciadas diretamente por este Tribunal. No mérito, defende a validade do aceite digital e a regular constituição em mora, além da inexistência dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo,
pugnando pel
o desprovimento do agravo para manutenção da decisão recorrida
(ID
330706876
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR
(
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o banco agravado suscita preliminar de supressão de instância, ao argumento de que as matérias ventiladas no recurso não teriam sido submetidas ao crivo do
Juízo
de origem.

Sem razão, contudo.

No caso, verifica-se que a
matéria impugnada foi efetivamente analisada pelo
Juízo
de primeiro grau, que expressamente concluiu pela necessidade de dilação probatória para aferição da autenticidade do aceite digital, razão pela qual não há qualquer lacuna cognitiva ou ausência de deliberação prévia que inviabilize o exame recursal.

O que se impede, por força da vedação à supressão de instância, é a investigação de temas não apreciados na origem
,
o que não ocorre na espécie, pois a própria decisão agravada enfrentou o núcleo da controvérsia.

Portanto, estando a matéria devidamente decidida e havendo impugnação específica, não há falar em supressão de instância, impondo-se rejeitar a preliminar e prosseguir na análise do mérito
do agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pelo banco agravado.

É como
voto
.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
.
A
.
ajuizou
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial n.1000050-14.2024.8.11.0025

em
desfavor
de
VILMA FIGUEIRA MOYA
,
visando à satisfação do crédito decorrente do contrato n
.
0243330185, firmado em 09/02/2021, cujo valor originário de R$ 26.693,26 foi atualizado para R$ 42.157,33

(
ID
138210912
, na origem).

No curso do feito, a executada apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual alegou, em síntese,
sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando não ter firmado o referido contrato, nem reconhecido a assinatura eletrônica que lhe
foi
atribuída, bem como apontando a ausência de comprovação da autenticidade do título e a consequente inexistência de vínculo jurídico válido, postulando, ao final, a extinção da execução ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até a realização de perícia técnica

(ID 204984840, na origem).

Ao apreciar
o pleito
, o Juízo
a quo
rejeitou a arguição,
fundamentando-se
nos seguintes termos:

“
[...]
A exceção de
pré
-executividade é instrumento de defesa excepcional, admitido para discutir matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e cujo exame não demande dilação probatória.

Assim, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mesmo matérias cognoscíveis de ofício precisam estar documentalmente
comprovadas nos autos para que possam ser analisadas por meio dessa via processual (
AgInt
no REsp 1960444/SP,
DJe
31/08/2022).

Analisando os autos, verifico que o exequente apresentou contrato com registro do aceite digital, contendo informações sobre data, hora, IP e localização da contratação. Contudo, a executada nega categoricamente ter realizado tal contratação.

Esta controvérsia demanda dilação probatória, não sendo possível, no estreito âmbito da exceção de
pré
-executividade, aferir com segurança a autenticidade da assinatura eletrônica, o que inviabiliza o acolhimento da exceção.

Apesar de ter sido distribuída a ação em segredo de justiça, não se enquadra em nenhuma das hipóteses.
DETERMINO
que seja retirado o segredo.

Ante o exposto
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade apresentada e
DETERMINO
o prosseguimento da execução.
[...]
”

(
ID
214121474
, na origem
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a tese de inexistência de relação contratual, fundada na suposta irregularidade do
“
Aceite Digital
”
, pode ser conhecida pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, ou se, ao contrário, depende de instrução probatória incompatível com
o referido meio de defesa
, impondo-se sua discussão na via adequada.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbr
o
que
o
presente
recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Como cediço
, a exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa excepcional no processo executivo, destinado apenas à arguição de vícios que afetem a própria higidez da execução
,
como ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou defeitos evidentes de certeza, liquidez e exigibilidade do título
,
sendo admitida, inclusive, para impugnações relacionadas à nulidade, inexigibilidade ou excesso do crédito, desde que a matéria possa ser resolvida de imediato, com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, preservando-se, assim, a racionalidade e a celeridade da marcha executiva.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni nos ensina que “
pode o executado, independentemente de embargos e por mero requerimento nos autos, alegar quaisquer objeções processuais (como a invalidade do título executivo), bem como defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com a arguição das questões
” (Código de
P
rocesso
C
ivil
C
omentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero
. 8ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento do REsp
n.
1.110.925/SP, firmou balizas objetivas para a admissibilidade da exceção, nos seguintes termos:

“
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”.

Na hipótese dos autos
, observa-se que a exceção de
pré
-executividade foi proposta pela agravante sob o fundamento de que não teria firmado o contrato de confissão de dívida que lastreia a execução, sustentando a inexistência de
relação jurídica e a consequente ilegitimidade passiva, haja vista que o aceite digital teria sido efetivado por terceiro, por meio de
e-mail
que não lhe pertence (“marcosjunio.2708@gmail.com”).

A partir dessa premissa, pretendeu o reconhecimento da nulidade do título executivo, com a extinção imediata da execução.

Contudo, conforme documentado nos autos, o exequente
, ora agravado,
apresentou instrumento contratual contendo registro completo do aceite eletrônico, com indicação de data, horário, endereço IP e geolocalização da contratação, elementos que, ao menos em juízo preliminar, conferem presunção de autenticidade ao documento

(ID
138210918
, na origem)
.

A agravante, por sua vez, limita-se a negar a contratação, sem apresentar prova pré-constituída capaz de infirmar, de plano, a validade formal do título executivo.

Nesse cenário, torna-se evidente que a via eleita não comporta o enfrentamento da controvérsia, pois a apreciação da tese deduzida
,
centrada na suposta falsidade do aceite digital
,
demanda instrução probatória incompatível com o rito estreito da exceção de
pré
-executividade, cuja cognição é limitada a questões demonstráveis de plano.

Com efeito, a controvérsia acerca da autenticidade do aceite digital e da própria existência do vínculo obrigacional exige incursão probatória aprofundada, envolvendo eventual perícia técnica e análise minuciosa dos registros de autenticação eletrônica, elementos que ultrapassam, em muito, a cognição sumária admitida na via incidental.

Essas
diligências, por sua natureza, são absolutamente incompatíveis com os limites da exceção de
pré
-executividade, impondo que a matéria
seja deduzida no meio processual adequado, onde se viabilizam tanto a produção de prova técnica quanto o pleno contraditório entre as partes.

Nesse sentido é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A Exceção de
Pré
-Executividade é instrumento excepcional, cabível apenas para o exame de matérias de ordem pública e que possam ser demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
[...]
Em relação ao fiador,
a contestação sobre a autenticidade de assinatura é questão que depende de prova pericial grafotécnica
,
inviável de ser produzida nos estreitos limites da Exceção de
Pré
-Executividade
,
devendo ser arguida em sede de embargos à execução ou ação autônoma
.
[...]
A decisão agravada, ao reconhecer a necessidade de cognição aprofundada e a impossibilidade de análise das teses em sede de exceção, aplicou corretamente o entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência do STJ, segundo o qual a exceção não pode servir de sucedâneo de embargos ou de ação rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A
alegação de ilegitimidade passiva baseada em
suposto excesso de poderes de mandatário, ou
em falsidade de assinatura
,
demanda prova pericial e deve ser arguida pela via adequada
,
não comportando exame em exceção
. A nulidade de citação por edital, uma vez estabilizada a relação processual e formado o título executivo judicial, encontra óbice na coisa julgada, devendo ser arguida em ação anulatória própria, e não por meio de Exceção de
Pré
-Executividade.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1030794-33.2025.8.11.0000,
Rel. Dra.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
29/11/2025, DJE 29/11/2025
– grifo nosso
)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
O

acórdão foi claro ao afirmar que
a análise da assinatura exige prova técnica
,
não sendo viável em sede de exceção de
pré
-executividade
. [...]
”
(
TJMT, ED no
RAC
n.
1000372-45.2025.8.11.0010,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
02/10/2025, DJE 02/10/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO PROVIDO. [...] A exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.
A ilegitimidade passiva
,
embora seja matéria de ordem pública
,
quando baseada em alegação de falsidade de assinatura ou vícios na relação contratual
,
exige a análise de provas documentais e eventualmente testemunhais
,
ultrapassando os estreitos limites da cognição incidental da exceção de
pré
-executividade
.
A controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas e sobre a relação negocial entre as partes impõe a utilização do meio processual adequado para produção probatória, qual seja, os embargos à execução, conforme previsto no art. 914 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida por meio de exceção de
pré
-executividade quando a análise da matéria exige dilação probatória. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que independem de instrução probatória.
”
(
TJMT,
Apelação Cível n
.
1000372-45.2025.8.11.0010,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
03/09/2025, DJE 03/09/2025
– grifo nosso
)
.

Aliás
, embora a agravante invoque o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual cabe ao credor comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada,
importa ressaltar que essa
orientação não afasta a necessidade de que essa discussão ocorra no meio processual adequado.

Isso porque o
repetitivo não transformou a exceção de
pré
-executividade em via ampla de cognição, tampouco suprimiu a necessidade de dilação
probatória quando a controvérsia exige exame técnico especializado
,
como sucede quando se questiona a autenticidade do aceite digital.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão recorrida
, pois, a
o rejeitar a exceção, o Juízo
a quo
observou os limites cognitivos do incidente e reconheceu, com acerto, que a tese de ilegitimidade passiva fundada na suposta falsidade do aceite não pode ser acolhida sem prévia instrução probatória.

Dessa forma,
conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida
, pois corretamente reconheceu a inadequação da via eleita para o exame aprofundado da controvérsia contratual.

Por fim, não há se falar em
honorários recursais, uma vez que “
não cabe fixação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória
” (TJMT,
Agravo de Instrumento n.
1019867-08.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Vice-Presidência
, j.
20/09/2025, DJE 20/09/2025), e por serem condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMA FIGUEIRA MOYA
, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025